Tribunal: TJSP
Processo: 1004884-71.2023.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de nulidade contratual de cartão RMC c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência – Sentença de improcedência – Contratação de empréstimo através de cartão de crédito na forma da Lei no 13.172/15, que alterou a Lei no 10.820/03, diploma de regência dos empréstimos consignados – Alegação de abusividade, pois a intenção

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de nulidade contratual de cartão RMC c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência – Sentença de improcedência – Contratação de empréstimo através de cartão de crédito na forma da Lei no 13.172/15, que alterou a Lei no 10.820/03, diploma de regência dos empréstimos consignados – Alegação de abusividade, pois a intenção da autora era a contratação de empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado – Embora o instrumento contratual não tenha sido carreado aos autos há prova da transferência bancária e do extrato do contrato – Parte Autora que, todavia, não nega a contratação e a recepção do depósito em conta, por transferência - Contratação realizada em 19/9/2019, ação proposta apenas em 07/9/2023, quadro que denota situação consolidada no tempo, não sendo admissível que, após decorridos quase 4 anos de descontos das parcelas, a relação contratual seja objeto de questionamento- Ausência de comprovação do vício de consentimento, a teor do art. 373, I, do CPC - Sentença Mantida – Recurso Desprovido.